Tribunal: TJDFT
Processo: 0007609-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007609-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 71088090, o SINDIRETA e outros requereram o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal concordou com o pedido (ID. 72657992). A execução foi julgada extinta em relação às substituídas SANDRA CORREIA DA ROCHA SANTOS (ID. 70699767) e SANDRA PARECIDA DE SOUZA (ID. 62291323). No ID. 46665229 consta a extinção dos créditos de SANDRA SILVA SAMPAIO, SANDRA AMORIM DE SOUSA, SANDRA CORSINO DA SILVEIRA, SANDRA MOREIRA FONSECA e SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA. Por fim, a decisão de ID. 39262940 relata a extinção dos créditos relativos às substituídas SANDRA MARIA THEDIGA DE MIRANDA e SANDRA MARIA BARROS BRITO, bem como a exclusão do feito de SANDRA MARIA DA SILVA. Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos, visto que não há crédito pendente de pagamento. Brasília, 11 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR